Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-51.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
13/10/2021
Número: 0600221-51.2020.6.16.0139
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/07/2021
Processo referência: 0600221-51.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600221-
51.2020.6.16.0139 que, em sede de Embargos de Declaração, declarou extinto o feito com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE
23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e desaprovou as contas eleitorais apresentadas
nestes autos, bem como condenou o prestador de contas à restituição ao Tesouro Nacional do
valor de R$1.062,20 relativos às sobras de FEFC, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), nos termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ana Zélia da Conceicão, que concorreu
ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de Ponta Grossa/PR,
desaprovadas porque não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64,
§ 5º da Res TSE 23607/2019): a) Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos
do FEFC não utilizados, nos termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE 23607/2019. Da análise das
contas constatou-se que houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores não utilizados foram transferidos para a conta
do órgão partidário, conforme se infere do extrato bancário e documento juntado no id 87691112.
Verifica-se, ainda, que a transferência dos valores dos recursos não utilizados para a conta
bancária do Partido Político, a título de doação, ocorreu em 19/11/2020, após a eleição. Tendo a
candidata recebido recursos oriundos do FEFC e tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido
integralmente por meio de GRU no momento da prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019,
art. 50, §5º), e não as reverter ao seu diretório partidário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA ZELIA DA CONCEICAO VEREADOR
(RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
ANA ZELIA DA CONCEICAO (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
729
13/10/2021 12:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.770

RECURSO ELEITORAL 0600221-51.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA ZELIA DA CONCEICAO VEREADOR
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRENTE: ANA ZELIA DA CONCEICAO
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
SOBRA DE CAMPANHA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. GRU JUNTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FALHA
QUANTO À DESTINAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereadora do Município de Ponta Grossa, nas Eleições de 2020, e
condenou a prestadora à restituição do valor de R$ 1.062,20 ao Tesouro Nacional,
relativos às sobras do FEFC.
2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não
transferidos para o órgão partidário da circunscrição.
3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência. Precedentes deste Tribunal.
4. Na espécie, a falha representou R$ 1.062,20 e aproximadamente 43% da
Num. 42718729 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

movimentação financeira de campanha, mostrando-se inviável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Não se pode considerar apenas o valor absoluto e o percentual do somatório
dos gastos de campanha para a aplicação, ou não, dos referidos princípios.
Cumpre verificar também, com cuidado, a gravidade qualitativa da falha na
prestação de contas em cada um dos casos submetidos à apreciação judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2021
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ana Zelia da Conceição em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora do Município de Ponta Grossa, nas
Eleições de 2020, e condenou a prestadora à restituição do valor de R$ 1.062,20 ao Tesouro
Nacional, relativos às sobras do FEFC.
Em suas razões recursais (ID 39133666), a recorrente afirmou que, apesar das
falhas apontadas na sentença, há se ponderar, pelo princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, que não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua
desaprovação. Sustentou que transferiu todos os recursos não utilizados do FEFC para a conta
do partido político, de mesma rubrica, no dia 19/11/2020, por meio de transferência eletrônica,
conforme documentado nos autos. Aduziu que a transferência ao partido, em vez de
recolhimento ao Tesouro Nacional, deu-se não por má-fé, mas em razão de interpretação
equivocada da norma eleitoral relativa à arrecadação e à destinação das sobras de campanha.
Alegou que, com base no §1º do artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, e antecipando a
previsão de que sobrariam, para pagamento de despesas de campanha, recursos financeiros
inutilizados nas contas de alguns dos candidatos do partido, a coligação deliberou pela
arrecadação desses eventuais recursos a título de doações dos candidatos para o partido, a fim
de pagar os serviços de contabilidade contratados, em razão da prorrogação do contrato. Por
esse motivo, alguns candidatos que não utilizaram os recursos financeiros recebidos, entre eles a
recorrente, transferiram esses valores para a conta da direção partidária, com o objetivo de saldar
as obrigações contraídas com a assessoria contábil antes das eleições. Afirmou que a ausência
de proibição expressa no artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, quanto à possibilidade de
arrecadação, pelo partido, de recursos não utilizados do FEFC, para pagamento de débitos de
campanha, levou à interpretação de que a operação seria permitida. Ressaltou que não houve
má-fé do candidato quando deixou de recolher as sobras remanescentes de recursos inutilizados
Num. 42718729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

do FEFC para a União, transferindo-os ao partido, mas tão somente erro de interpretação da
norma legal, em especial quanto ao disposto no artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Aduziu que, tão logo apontada a falha na sentença judicial, promoveu a regularização,
recolhendo o valor para a União, na mesma data de publicação da sentença (30/06/2020),
conforme demonstra a GRU e o respectivo comprovante de pagamento anexos. Sustentou que já
regularizou a falha apontada na sentença e inexistiu qualquer prejuízo quanto à transparência e à
confiabilidade da demonstração contábil, razão pela qual deve incidir os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para ensejar a aprovação das contas apenas com a
aposição de ressalvas. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim
de que sejam julgadas aprovadas as contas com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40649466) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas.
Emitido parecer técnico pela seção de contas deste Tribunal (ID 42058316),
concluiu-se que a recorrente, ao interpor o presente recurso eleitoral, recolheu o valor integral
determinado na respeitável sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42597166), em novo parecer, opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso em face do recolhimento dos valores pela recorrente.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
Num. 42718729 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral da
prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que “[...] Tendo o candidato recebido recursos oriundos do FEFC e
tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido integralmente por meio de GRU no momento da
prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019, art. 50, §5º), e não as reverter ao seu diretório
partidário, conforme se infere do ID 87691112. Tais elementos impossibilitam verificar a
regularidade dos gastos eleitorais, tratando-se de verdadeiras falhas materiais intransponíveis da
prestação de contas que comprometem a sua regularidade. Inviável a aprovação, mesmo com
ressalvas, sendo o caso de acolher o Parecer Conclusivo e declarar a desaprovação das contas.
[...]” (ID 39133216).
A propósito da obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do Fundo
Num. 42718729 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional, a Lei das Eleições
estabelece:

Art. 16-C.
[...]
§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não
forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Por sua vez, o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina:

Art. 50.
[...]
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

Como se vê, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não transferidos para o órgão
partidário da circunscrição.
No caso dos autos, conforme análise técnica preliminar (ID 39132516), a prestadora
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores não
utilizados foram transferidos para a conta do órgão partidário como doações financeiras a outros
candidatos/partidos.
Não houve, portanto, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no momento da
prestação de contas, como determina a legislação.
Intimada a se manifestar sobre esta irregularidade, a prestadora se ateve a informar
que “o próprio banco responsável pelas contas da Prestadora lhe informou que se encarregaria
de realizar a transferência de eventuais sobras de campanha das contas da candidata, para as
contas específicas do partido, de acordo com o caput do art. 52 da Res. TSE n.º 23607/2019, que
assim dispõe [...] E por este motivo não foi possível o recolhimento do referido valor, pela
candidata. Caso ainda permaneça dúvidas quanto a divergência apontada sobre as sobras de
campanha da Prestadora, REQUER, em homenagem à ampla defesa e contraditório, seja
oficiada Agência 1757 da Caixa Econômica Federal, para que preste informações e
esclarecimentos sobre o destino do saldo remanescente da conta 3439-1 (FEFC)” (ID 39132666),
Num. 42718729 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

deixando de sanar a irregularidade no momento oportuno.
Em seguida, emitiu-se o parecer técnico conclusivo (ID 39132916), em que subsistiu
a irregularidade constatada na análise preliminar, sendo as contas julgadas desaprovadas pela
respeitável sentença, com determinação de recolhimento das sobras de valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.
A recorrente pretendeu sanar a irregularidade apontada na análise preliminar, no
parecer técnico conclusivo e na respeitável sentença apenas no momento da interposição do
recurso eleitoral, quando apresentou a guia de recolhimento dos valores restantes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.
Há se analisar, assim, se a pretensa regularização, em sede de recurso eleitoral,
enseja a aprovação das contas com ressalvas, e se possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, com o mesmo objetivo.
Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento de que
o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça Eleitoral
atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de contas
partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções editadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à prestação de contas
eleitoral, uma vez que esse procedimento está também submetido ao contraditório, à ampla
defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios jurídicos que norteiam os
processos judiciais.
Mas não é só. O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve
respeitar a lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves,
DJe de 14.3.2016).
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2020,
prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em que as diligências
determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 42718729 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao
prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem
ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Especificamente sobre o procedimento da prestação de contas simplificada, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 64
[...]
§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer
irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no
prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público terá vista
dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.
Como já afirmado, embora devidamente intimada após a conclusão da análise
técnica, a recorrente deixou de sanar a irregularidade, promovendo a juntada da guia de
recolhimento das sobras do FEFC apenas posteriormente ao julgamento em primeiro grau pela
desaprovação das contas.
A apresentação da guia de recolhimento, portanto, não pode ser considerada em
sede recursal para aprovação das contas com ressalvas, uma vez que não se admite a juntada
tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte,
operando-se a preclusão, nos termos do artigo 64, §3º, combinado com o artigo 69, § 1º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esta Corte já decidiu que a regra da preclusão somente será excepcionada quando
se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 42718729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Não há nos autos qualquer justificativa para a ausência da juntada da guia de
recolhimento no momento oportuno, seja quando da prestação de contas, conforme determina o
artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seja quando oportunizado após a análise
técnica preliminar, de acordo com o artigo 64, §3º e artigo 69, § 1º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, de sorte que se tem operada a preclusão.
Igualmente, não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, eis que a falha correspondeu ao valor absoluto de R$ 1.062,20, que equivale a
aproximadamente 43% da movimentação financeira de campanha.
Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório dos gastos
de campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos referidos princípios.
Cumpre verificar também, com cuidado, a gravidade qualitativa da falha na
prestação de contas, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o Recurso
Especial Eleitoral nº 060542160, de Relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, conforme
trechos do acórdão:

[...] Não se olvida que tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto. Aliás, essa
compreensão restou devidamente registrada na decisão vergastada.
Na hipótese dos autos, em desabono à alegação do agravante, não se depreendem do acórdão
regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos preceitos da
proporcionalidade e razoabilidade na espécie. [...]

O descumprimento de determinação expressa na legislação, para o recolhimento
das sobras de recurso oriundo do FEFC ao Tesouro Nacional, também impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de destinação incorreta de
recurso público.
Há se concluir, assim, que a desaprovação das contas é medida que se impõe,
merecendo ser mantida a respeitável sentença.

Num. 42718729 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600221-51.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ANA ZELIA DA CONCEICAO VEREADOR, ANA ZELIA DA CONCEICAO -
Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Resolução TSE nº 23.607/2019 - Art. 50. Constituem sobras de campanha: I - a diferença positiva entre os
recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha;II - os bens e materiais
permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega das prestações de contas de
campanha;III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o
disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo
à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em
qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .
Num. 42718729 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718729 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312203616000000041694903
Número do documento: 21101312203616000000041694903